Tribunal: TJDFT
Processo: 0709087-49.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL. JUNTA COMERCIAL. FRAUDE. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Compete à Junta Comercial executar os serviços de registro de empresas mercantis, neles compreendidos o arquivamento dos atos relativos à constituição, alteração, dissolução e extinção de empresas mercantis, de cooperativas, das declarações de microempresas e empresas de pequeno porte (art. 7o, I, "a”, do Dec.o 1.800/96). Assim, a ré tem legitimidade para cumprir a obrigação de fazer requerida pelo autor (exclusão do nome de quadro societário).
2. Dano moral não configurado, pois ausente conduta comissiva ou omissiva que ilicitamente possa ser atribuída a ré, pois a firma lançada no documento registrado foi reconhecida por cartório extrajudicial.